Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715586-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: KING TABACARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valparaizo Empreendimentos e Participações S/A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu “a utilização dos sistemas INFOJUD, SNIPER, SREI, SERASAJUD e a expedição de ofícios à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), à B3 S.A, às corretoras de câmbio e criptomoedas (BitcoinToYou, BitcoinTrade, Foxbit Mercado Botcoin, NovaDax, Western Union), à SUSEP, FENASEG, CNSEG, PREVIC, Itaú Vida e Previdência S.A, Bradesco Vida Previdência, Brasilprev Seguros e Previdência, SULAMÉRICA, Porto Seguro Vida e Previdência, Safraprev, XP Investimentos S.A, Banco do Brasil, Incra, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil e Capitania dos Portos do Brasil”. A agravante alega que “não mediu esforços para tentar receber o crédito que lhe é devido e, por fim, encerrar a demanda que já está tramitando há mais de 02 (dois) anos, haja vista que foi postulada no início de 2023”. Aduz que busca de diversas maneiras a satisfação de seu crédito, ressaltando que o CPC, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável e permite, para tanto, a adoção de diversas medidas coercitivas, mandamentais, indutivas ou sub-rogatórias. Afirma que não há óbice legal à realização das pesquisas e buscas pleiteadas, ressaltando que a utilização de todos os sistemas apontados independe de esgotamento prévio de outras medidas. Pede o provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que sejam realizadas as pesquisas mencionadas. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Inicialmente, registre-se que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e ii) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, desde 2023, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização dos referidos meios de busca pode importar em prejuízo financeiro ao agravante. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, com relação à consulta aos sistemas Infojud e Sniper e inclusão do nome da agravada no sistema Serajud, parece merecer reforma a decisão. Em que pese a solicitação de informações ao sistema Infojud ser medida de caráter extraordinário, por se tratar de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal, tal medida, na hipótese vertente, afigura-se razoável. Considerando que o agravante já tentou, por diversas maneiras, sem êxito, encontrar bens passíveis de penhora em nome da agravada, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se razoável a realização da pesquisa em busca de bens do agravado, por meio do sistema Infojud. Ademais, o colendo STJ já firmou o entendimento de que não é necessário o esgotamento das vias extrajudiciais para que o credor requeira a consulta aos sistemas informatizados na busca de bens penhoráveis do devedor. Já no que concerne ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), trata-se de uma ferramenta digital, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais, que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. No caso, verifica-se que as tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora das devedoras se mostraram infrutíferas. Assim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante, devendo ser autorizada a pesquisa via sistema SNIPER, com o escopo de localizar bens do executado passiveis de bloqueio e penhora. No tocante à inclusão do nome da agravada no sistema Serasajud, a magistrada fundamentou que “a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo”. Contudo, tendo em vista que é necessário associar-se de modo duradouro aos mantenedores dos cadastros de inadimplentes e sujeitar-se ao pagamento de mensalidades para que o interessado possa solicitar diretamente a inscrição do nome do devedor, não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema Serasajud. Melhor sorte não assiste à agravante quanto aos demais pedidos. Ao menos em análise prelibatória, parece ter agido com acerto a magistrada singular ao indeferir o pedido de pesquisa de imóveis e a expedição de ofício à CenSec. De fato, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente junto aos ofícios de registro de imóveis, sem a necessidade de intervenção judicial. De igual modo, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e os cartórios de registro de imóveis, disponibilizam serviços com a finalidade de localizar bens imóveis penhoráveis em nome do devedor, desde que haja recolhimento dos respectivos emolumentos. É desnecessária, portanto, a intervenção do Judiciário. O pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil, à CEIP, à B3 e às operadoras de criptomoedas possuem pouca probabilidade de êxito, haja vista o título das instituições mencionadas serem abrangidos pelo sistema Sisbajud, conforme decidiu a magistrada. Por fim, os pedidos de expedição de ofício à SUSEP, Fenaseg, CNSEG, PREVIC, Itaú Vida e Previdência S.A, Bradesco Vida Previdência, Brasilprev Seguros e Previdência, SULAMÉRICA, Porto Seguro Vida e Previdência, Safraprev, à XP Investimentos S/A, ao Incra e à Capitania dos Portos não podem ser deferidos em sede de tutela antecipada, uma vez que ausente a probabilidade de êxito da medida. Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa por meio dos sistemas Infojud e Sniper e para determinar a inscrição do nome da parte agravada no Serasajud. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator